Tribunal: TJMT
Processo: 1035740-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035740-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ELIANA COCARELLI PACHECO BUSIQUIA - CPF: 415.417.661-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME - CNPJ: 16.903.044/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTINENTAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 35.050.412/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO.
DATA DA
NEGATIVA
EM REALIZAR O CONSERTO
.

PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de
I
nstrumento interposto contra
a
decisão que rejeitou
a
preliminar de prescrição em ação de indenização por lucros cessantes, fixou pontos controvertidos e deferiu produção de prova oral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o termo inicial do prazo prescricional trienal corresponde à data do sinistro ocorrido em agosto de 2020; (
ii
) se a teoria da
actio
nata
aplica-se ao caso concreto; e (
iii
) se a ação ajuizada em dezembro de 2024
se encontra
prescrita.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o,
inciso
V, do CC não se inicia
,
necessariamente
,
da data do sinistro, mas
n
o momento em que
o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão, conforme a teoria da
actio
nata
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AgInt
no REsp 1.584.442/MG)
.

Se
a negativa clara e inequívoca de cumprimento da obrigação de reparar ocorreu em 01/06/2022, quando a oficina credenciada notificou formalmente que não realizaria o conserto em razão de desacertos comerciais com a seguradora
, tem-se o início da contagem do prazo prescricional,
de modo que a ação ajuizada em 19/12/2024 não se encontra prescrita.

A expectativa legítima de cumprimento da obrigação contratual impede que se considere iniciado o prazo prescricional desde a data do sinistro, pois a mera ocorrência do evento danoso não configura violação de direito quando há tratativas concretas para solução do problema.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trienal para pretensão de reparação civil por lucros cessantes decorrentes de contrato de seguro não se inicia da data do sinistro quando há tratativas concretas para solução do problema, mas do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão.

A negativa clara e inequívoca de cumprimento da obrigação de reparar configura o termo inicial do prazo prescricional, não a mera ocorrência do evento
danoso.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
por
GENTE SEGURADORA S/A
contra a decisão saneadora proferida na
Ação de Indenização por Lucros Cessantes
ajuizada por
B.
F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual afastou a preliminar de prescrição, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova oral e designou a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 11/11/2025 às 14h00min (ID 208325126 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 321453363) a agravante sustenta que a autora
, ora agravada,
alega ser cessionária dos direitos decorrentes da apólice de seguro contratada pela empresa CONTINENTAL TRANSPORTES para o semirreboque placa QBN4035 sinistrado.

Aduz que a carreta estava arrendada para a empresa PAMEX por meio de contrato de arrendamento com pagamentos mensais, mas devido à negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária
,
suportou lucros cessantes no valor de R$ 936.971,39 (novecentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos).

Menciona que ao apresentar a
contestação
, alegou que a pretensão indenizatória já se encontrava prescrita, tendo em vista o sinistro
ter
ocorrido no ano de 2020, não sendo possível admitir que depois de decorridos cinco anos a demandante venha a juízo pleitear indenização por lucros cessantes
(ajuizamento 19/12/2024)
.

Defende que o fato gerador do lucro cessante é a data do acidente e na pior das hipóteses, a data da negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária.

Assevera que, ainda que o objeto da ação anteriormente ajuizada seja simplesmente o cumprimento de obrigação de fazer (conserto do bem segurado), não havia impedimento para que a autora postulasse os lucros cessantes desde 2020.

Defende que, ao contrário do que entendeu o juízo singular, o termo inicial do prazo prescrição não corresponde à data do trânsito em julgado da ação anterior de obrigação de fazer, pois o prazo de três anos conta-se a partir do
sinistro e não da ciência inequívoca da violação do direito e da sua extensão, conforme a regra do inciso V do § 3o do art. 206 do CC.

Sob tais argumentos pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que o prosseguimento do feito acarreará dano irreparável em razão da instrução com a produção de prova testemunhal e demais custos decorrentes do andamento processual e, no mérito, requer o provimento do recurso para que o recurso seja provido de modo a reformar a decisão agravada para reconhecer a prescrição trienal da pretensão autoral.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A
o analisar a preliminar de prescrição suscitada pela seguradora agravante
,
o juízo condutor do feito
aplicou a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional não se inicia
,
necessariamente
,
da ocorrência do evento danoso, mas do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão
, conforme trecho a seguir (
ID 208325126– dos autos originários):

“[...] Os autos vieram conclusos.

I. Preliminarmente:

A ré sustenta a ocorrência de prescrição, defendendo que o prazo deve ser contado da data do sinistro.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos casos de descumprimento contratual por parte da seguradora, com consequente prejuízo ao segurado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da
actio
nata. Isto é, a contagem do prazo não se dá, necessariamente, a partir do evento danoso (sinistro), mas sim do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da violação e de sua extensão.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que “o início do prazo prescricional, com base na teoria da
actio
nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim
no momento em que
o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão, o que, na hipótese, se deu com o trânsito em julgado da ação de indenização securitária” (
AgInt
no REsp 1.584.442/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe
20/03/2019).

No caso dos autos, a pretensão de lucros cessantes decorre da omissão da seguradora em promover o reparo do veículo. Como a obrigação de fazer foi discutida em ação anterior, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, somente a partir daí poderá ser considerado iniciado o prazo prescricional.

Dessa forma, afasto a prejudicial de mérito.

[...].”

Ocorre que a aplicação da teoria da
actio
nata
ao caso concreto exige a análise
cronológica
dos fatos para que seja possível identificar o momento em que a parte autora teve ciência inequívoca da violação do direito e de sua extensão,
vejamos a cronologia dos fatos a seguir:

a) 24/08/2020
:

Ocorrência do sinistro com o semirreboque placa QBN4035
;

b) Agosto/2020 a
Junho
/2022:

Período em que o veículo permaneceu na oficina JP de Araçatuba/SP, credenciada pela seguradora, para realização dos reparos. Durante esse período, houve tratativas concretas entre a seguradora e a oficina para viabilizar o conserto
;

c) 01/06/2022:

A oficina JP notificou formalmente que não realizaria o reparo do veículo em razão de desacertos comerciais com a seguradora relativos a preços, reajustes e pagamentos
;

d) 13/06/2022:

A agravada retirou o veículo da oficina JP
;

e) Junho/2022:

Iniciaram-se tratativas para reparo do veículo pela empresa KS KING
localizada em
Várzea Grande/MT, com apresentação de orçamento
;

f)
13/05/2022:

Ajuizamento d
a
ação de obrigação de fazer contra a seguradora
;

g)
Agosto/2023:

A seguradora informou definitivamente que não realizaria os reparos, aplicando perda total do bem
;

h)
08/11/2023:

A
agravada
reparou o veículo às suas expensas
;

i)
19/12/2024:

Ajuizamento da presente ação de indenização por lucros cessantes
.

Da análise detida d
a cronologia acima constata-se que razão não assiste à agravante.

Isso porque,
e
ntre a data do sinistro (24/08/2020) e junho de 2022, houve tentativas concretas e efetivas de solução do problema
, tendo o
veículo permanec
ido
na oficina credenciada pela seguradora, aguardando a realização dos reparos
, situação que não
configura inércia da
agravada
nem violação definitiva do direito.

Nesse contexto, a
expectativa legítima de cumprimento da obrigação contratual pela seguradora impede que se considere iniciado o prazo prescricional desde a data do sinistro
, pois a
mera ocorrência do evento danoso não configura, por si só, violação de direito quando há tratativas concretas para solução do problema.

A
ssim, verifica-se que a
primeira negativa clara e inequívoca de cumprimento da obrigação de reparar ocorreu em 01/06/2022, quando a oficina credenciada notificou que não realizaria o conserto em razão de desacertos com a seguradora
, sendo este momento em que a agravada tomou ciência de que a seguradora não cumpriria a obrigação contratual
na forma esperada.

Diante da ciência da negativa da seguradora em efetuar o conserto do veículo sinistrado, considera-se
ess
a data o
marco temporal (01/06/2022) como termo inicial do prazo prescricional trienal,
o que demonstra que a pretensão não se encontra fulminada pela
prescrição
,

já que a demanda foi ajuizada em 19/12/2024 e o lapso prescricional
se
findaria apenas em
01/06/2025.

Além disso, ainda que se considere como termo
inicial
do prazo prescricional trienal
a data da negativa definitiva da seguradora (agosto/2023)
informando que não realizaria o conserto
, a
pretensão não estaria prescrita, pois o termo final ocorreria apenas
em agosto de 2026, de modo que a ação permanece tempestiva
por ter sido ajuizada em 19/12/2024
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA - DIREITO CIVIL – CONTRATO DESEGURO– AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS –

PRESCRIÇÃO

ÂNUA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO PROCON –

TERMO

INICIAL

CONFIGURADO

– ART. 206, § 1o, II, "b", DO CC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Cuida-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Danos Morais, ajuizada por segurados contra seguradora, em razão da negativa de cobertura securitária após furto do veículo segurado, sob o argumento de inadimplemento contratual. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão com base no prazo ânuo previsto no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil.

II – Questão em discussão

Definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para propositura da ação de indenização securitária, tendo em vista a alegação dos autores de ausência de ciência inequívoca da negativa da seguradora e da ocorrência de tratativas administrativas capazes de suspender ou interromper o curso do prazo.

III – Razões de decidir

É pacífico no STJ que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária ocorre na data em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa da seguradora. No
caso, a recusa de cobertura foi formalmente comunicada em audiência realizada perante o PROCON, em 31/01/2017, momento em que se iniciou a contagem do prazo. A ação foi ajuizada apenas em 12/07/2018, após o decurso do prazo legal de um ano. Inexistindo comprovação de novas tratativas suspensivas ou interruptivas da prescrição após a audiência, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Eventual discussão sobre a regularidade do cancelamento da apólice e da comunicação de inadimplemento contratual se insere no mérito da relação obrigacional, obstado pela prescrição reconhecida.

IV – Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória.
”
(N.U 1002809-95.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 01/09/2025).

Adem
ais
, a alegação de que a parte autora, ora agravada, poderia ter ajuizado
a ação de lucros cessantes desde 2020 não afasta a aplicação da teoria da
actio
nata
, pois a
possibilidade teórica de ajuizamento
da demanda
não se confunde com a ciência inequívoca da violação do direito e de sua extensão.

Desta forma,
não há como acolher a irresignação da
seguradora
agravante, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026